Tribunal: TJPA
Processo: 0823432-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823432-09.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO PONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, CP) E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CP) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06). LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a absolvição do Réu THIAGO PONTES DA SILVA pelos crimes de lesão corporal qualificada (Art. 129, § 13, do CP) e dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, I, do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). A sentença de primeiro grau fundamentou a absolvição na insuficiência de provas, especialmente na ausência de provas periciais, e na não confirmação dos fatos pela vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se é possível a condenação do Réu pelos crimes de
Lesão Corporal Qualificada (Art. 129, § 13, CP) e Dano Qualificado (Art. 163, parágrafo único, I, CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a Mulher, considerando a tese de insuficiência probatória adotada pela sentença de primeiro grau fundamentada na imprescindibilidade do exame de corpo de delito e na não oitiva da vítima em juízo; (ii) A prova indireta (palavra da vítima, fotos e depoimentos policiais) é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos, especialmente em se tratando de crimes praticados no ambiente doméstico, onde a intimidade e o temor da vítima frequentemente dificultam a obtenção de provas ou a sua reiteração em sede judicial; (iii) em caso de reforma da sentença absolutória, como se procederá a dosimetria da pena (art. 68, do CP); (iv)
estabelecer se é possível a fixação de indenização por dano moral
in re ipsa
em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a vítima não tenha comparecido em juízo, seu depoimento em sede inquisitiva foi devidamente corroborado por provas testemunhais e documentais produzidas e confirmadas durante a instrução processual, especialmente as fotos que comprovam as lesões sofridas. Ademais, a palavra da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos, é válida e suficiente para a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, especialmente quando há coerência nas declarações, corroboração por testemunhos e provas nos autos.

O conteúdo probatório evidencia que o réu Thiago Pontes da Silva agrediu fisicamente a vítima provocando um corte em sua mão direita, diversos hematomas levando-a ao desmaio, e, ainda quebrou diversos objetos que guarneciam a residência.

Laudo pericial prescindível quando a conduta criminosa é comprovada por outros elementos de prova. A aplicação do art. 158 do CP (exigência do exame de corpo de delito) não pode ser rigorosa, quando a infração ocorre no contexto de violência doméstica, e deverá ser aplicada a legislação processual e penal em consonância com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06).

O conjunto probatório colhido demonstra a autoria e materialidade dos crimes e evidencia que o réu só cessou suas ações após perceber que a vítima estava desacordada, e só não teve proporções piores por conta da intervenção da irmã da vítima tentando separar os dois e pedir socorro, evitando danos ainda maiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos. Laudo pericial prescindível diante do acervo probatório. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. A reincidência e as circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, que cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, justificam a elevação da pena-base e a fixação do regime semiaberto.
Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo possível a fixação de valor mínimo de indenização, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 28, II, art. 33,
§ 2º, “b”, § 3º, 44, art. 59, art. 61, I,
II, “e”

art. 129, § 13
, art.
163, parágrafo único, I
, e
387, IV
; CPP, art. 158, art. 167, e art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art.
Art. 5º, III, art. 7º, I e IV
, art. 9º, §§ 4º e 6º
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022; TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92 .2022.8.26.0558 Catanduva, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024;
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF
, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023; e
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) _________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823432-09.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA 3ª VARA

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM-PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
THIAGO PONTES DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que
ABSOLVEU
o réu
THIAGO PONTES DA SILVA
dos crimes de
Lesão Corporal Qualificada (Art. 129, §13 do CP) e Dano Qualificado (Art. 163, parágrafo único, I, do CP) no contexto
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06).

Oferecimento da denúncia – 11/12/2023 (ID
23691225
).

Recebimento da denúncia – 14/12/2023 (ID
23691233
).

Resposta a acusação – 10/01/2024 (ID
23691253)
.

Alegações finais – 24/07/2024 (ID 23691281).

Sentença absolutória – 25/10/2024 (ID 23691282).

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso de
Apelação – 25/10/2024 (ID
23691283
) e requereu a reforma da sentença absolutória, pleiteando
a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal qualificada e dano qualificado em consonância com a Lei Maria da Penha, e indenização por danos morais em favor da vítima.

Contrarrazões ao recurso de apelação – 25/11/2024 (
ID

23691288
).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, também se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (ID
24171733
).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129,
§13, CP) E
DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
CP)

A sentença absolutória fundamentou-se na indispensabilidade do laudo pericial (art. 158 do CPP) e na ausência da vítima em Juízo. Contudo, os crimes foram cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06), sendo o acervo probatório suficiente para comprovar a materialidade dos crimes perpetrados pelo réu Thiago Pontes da Silva.

Embora o art. 158 do CPP preconize a indispensabilidade do exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, o art. 167 do CPP expressamente prevê a possibilidade de suprir o exame de corpo de delito pela prova testemunhal quando os vestígios desaparecerem, o que pode ser interpretado de forma mais ampla em contextos de violência doméstica para abarcar situações onde a vítima não comparece ou onde o laudo não foi produzido por circunstâncias alheias à sua vontade ou à boa-fé da persecução penal.

Destaca-se, inicialmente, que a matéria merece uma análise aprofundada da valoração da prova nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente no que concerne à força probatória da palavra da vítima e à flexibilização da exigência de laudos periciais quando outros elementos de convicção se mostram robustos e coerentes com a dinâmica dos fatos, pois nesses casos o direito penal não pode ser excessivamente formalista ao ponto de ignorar a prova indiciária e circunstancial, sob pena de tornar a Lei Maria da Penha inócua.

Nos delitos de violência doméstica, faz-se necessária a prevalência da palavra da vítima e das provas indiretas, por conta da peculiaridade que envolve tais casos e a palavra da vítima assume especial valor probatório, pois são crimes geralmente cometidos em ambientes privados (no lar) e sem testemunhas presenciais.

No presente caso,
a vítima Miriam Santos de Oliveira relatou com riqueza de detalhes em sede policial os atos de agressões físicas e a destruição de seu aparelho celular, atos perpetrados pelo Réu sob a influência de ciúmes, após terem ingerido bebidas alcoólicas, narrando uma série de atos violentos, incluindo socos, empurrões, o ato de bater sua cabeça na parede, e o arremesso de objetos, um dos quais atingiu a sua mão, causando um corte, diversos hematomas pelo corpo, culminando com o seu desmaio, só voltando a si quando os policiais já estavam na sua casa.

Seu relato em sede policial, foi minucioso, e plenamente corroborado pelos depoimentos testemunhais, inclusive dos policiais militares Marllon Jhonatan De Almeida Figueiredo
e
João Vitor Nascimento Costa que confirmaram “ter encontrado a vítima com várias lesões no corpo”, “visivelmente lesionada e emocionalmente abalada”, e a “desordem na residência e a presença de objetos quebrados”.

O policial Marllon Jhonatan inclusive relatou ter encontrado a vítima “muito lesionada e desmaiada dentro do quarto”, evidenciando a gravidade das agressões. Tais relatos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo total credibilidade.

Em segundo lugar, e de forma incontestável, as fotografias juntadas aos autos (ID 105812238) referidas na denúncia, na apelação e confirmadas pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais, registram as lesões corporais da vítima, incluindo um corte na mão e, segundo os relatos policiais, também hematomas e inchaço.

São imagens que constituem prova visual apta e inequívoca das agressões sofridas, preenchendo o requisito de materialidade delitiva, especialmente considerando o contexto de vulnerabilidade da vítima.

No caso em exame, a sentença absolutória
(ID 23691282) fundamentou-se na indispensabilidade do laudo pericial e na ausência da vítima em Juízo, revelando um desprezo pela realidade fática e jurídica. Porém, a ausência
da vítima em juízo para ratificar seu depoimento prestado na fase inquisitorial não pode, por si só, desconstituir as demais provas produzidas.

No mais, é de conhecimento notório que, em casos de violência doméstica, as vítimas frequentemente se veem compelidas a se retratar ou a evitar o contato com o ambiente judicial, seja por temor de represálias, por dependência emocional ou financeira do agressor, ou por vergonha e constrangimento. Tal comportamento, longe de indicar fragilidade na acusação, muitas vezes reflete a própria dinâmica perversa da violência sofrida e o ciclo de medo e submissão imposto pelo agressor.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), ao tratar da violência doméstica, reconhece a complexidade e a natureza peculiar desses crimes, muitas vezes ocorridos a portas fechadas, sem testemunhas externas e com a vítima em estado de completa vulnerabilidade que dificulta a imediata e formal produção de provas, ou seja, a sua finalidade é proteger a mulher nessa situação, de modo que a interpretação da prova não pode ser feita de forma dissociada desse contexto protetivo.

Desta forma, os depoimentos colhidos na fase policial, especialmente quando detalhados e consistentes, adquirem um peso considerável, e servem como alicerce para a persecução penal, desde que corroborados por outros elementos probatórios.

Esse, aliás, é o entendimento jurisprudencial consolidado, e no presente caso,
as fotografias e os depoimentos dos policiais, que presenciaram o resultado da violência, são elementos probatórios robustos que, em conjunto com a palavra da vítima na fase inquisitorial, superam a exigência formal da perícia direta, as quais demonstram a reiteração desse entendimento por diversos tribunais,
conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia
e de fotografias
que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). “grifos nossos”

FASE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VÍTIMA INSERIDA EM UM CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVANTE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/57, pelos boletins de ocorrência de fls. 09/11 e 14/16 e pela prova oral colhida. 2.
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3.
A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, não havendo motivos para se questionar a credibilidade dos seus depoimentos, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC. AgRg no Ag 1158921/SP). [...] 9. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92 .2022.8.26.0558 Catanduva, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024). “grifos nossos”

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
158
DO
CPP
NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.

DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime.

2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF
, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)
“grifos nossos”

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os ele

mentos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)
“grifos nossos”

Nesse contexto, conclui-se que a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada e dano qualificado foram devidamente comprovadas pelos elementos de prova presentes nos autos, em consonância com o entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência sobre a violência doméstica. A palavra da vítima, firme e consistente na fase investigatória, corroborada pelos depoimentos coesos e imparciais dos policiais militares, que atestaram o cenário de violência e as lesões físicas, e complementada pelas fotografias das agressões, forma um conjunto probatório indissolúvel e apto a reformar a sentença.

A tese da defesa de insuficiência de provas ou de desclassificação para vias de fato, com base na ausência de laudo pericial sucumbe diante da força desses outros elementos de convicção, não sendo possível, nesse contexto, aplicar o princípio do
in dubio pro reo.

Diante da robustez do acervo probatório, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau para condenar
o
réu THIAGO PONTES DA SILVA pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP), e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), ambos praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena, seguindo o sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (Art. 129, §13, do CP)

A pena cominada para o delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, nos termos da Lei nº 14.994/2024, é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Primeira Fase: Fixação da Pena-Base (Art. 59, CP).

Na
primeira fase
da dosimetria (art. 59, do CP),

quanto à
culpabilidade
, a conduta do Réu revela alto grau de reprovabilidade, pois agiu com dolo intenso, manifestado na persistência das agressões (bater a cabeça da vítima na parede, arremessar objetos) e na motivação fútil, ligada ao ciúme, um dos maiores impulsionadores da violência de gênero. Tal comportamento transcende a culpabilidade inerente ao tipo penal, justificando uma avaliação desfavorável.

Conforme a Certidão de
Antecedentes
Criminais (ID 23691218), o Réu possui uma condenação definitiva por roubo (art. 157, § 2º, I, do CP – Processo nº 0015394-27.2012.8.14.0401), com execução da pena em andamento desde 2019. Embora esta condenação não configure reincidência para o presente caso, dado o decurso de mais de cinco anos da extinção da pena para fins de reincidência, ela é suficiente para caracterizar
maus antecedentes
, revelando uma propensão à prática delitiva. Revelada através de uma
conduta social
desajustada e inadequada para o convívio em sociedade, especialmente no âmbito familiar, configurando um elemento negativo, com reiteração de envolvimento em contextos de violência doméstica, evidenciada por um processo anterior de ameaça (Processo nº 0047645-93.2015.8.14.0401, embora absolvido) e a imposição de medidas protetivas de urgência (Processo nº 0036566-20.2015.8.14.0401).

Assim, denota uma
personalidade
voltada à prática de crimes contra a pessoa e o patrimônio, com clara desconsideração pela integridade física e psicológica de outrem, através de comportamento agressivo, impulsivo e violento, manifestado repetidamente em relações íntimas, merecendo valoração desfavorável.

Os crimes foram impulsionados por ciúmes, um
motivo
fútil e egoísta que não atenua, mas, ao contrário, agrava a reprovabilidade da conduta, por demonstrar uma possessividade e um controle inaceitáveis em qualquer relacionamento.

As
circunstâncias do crime
relatam agressões ocorridas no ambiente doméstico, um local de intimidade e segurança que foi violado pela ação do Réu. Assim, a pluralidade de ações violentas, como bater a cabeça da vítima na parede e arremessar objetos, revela uma escalada de violência que excede o normal para o tipo penal. Acarretando
consequências
que extrapolaram as inerentes ao tipo penal, resultando em lesões físicas visíveis (corte na mão, hematomas, inchaço) e um significativo abalo psicológico à vítima, que foi encontrada desmaiada e emocionalmente perturbada pelos policiais. Onde, em nenhum momento, o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão dos fatos, sendo meramente reativa à injusta agressão.

Considerando as sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a ausência de qualquer circunstância favorável, elevo a pena-base do mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão para 4 (quatro) anos de reclusão, mantendo a proporcionalidade do aumento ante a acentuada reprovabilidade da conduta.

Segunda Fase: Agravantes e Atenuantes (Art. 61 a 65, CP).

Passando para a
segunda fase,
a ocorrência da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, embora a condenação anterior por roubo (Art. 157, § 2º, I, do CP) tenha sido transitada em julgado em 2017 e a execução tenha se iniciado em 2019, o crime atual ocorreu em 2023, período em que o Réu estava em execução de pena. Portanto, o novo crime foi cometido após o trânsito em julgado da sentença anterior, configurando a reincidência legal. No qual aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, a pena provisória para o crime de lesão corporal qualificada passa a ser de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Válido ressaltar, que

não há
atenuantes
a serem consideradas, haja vista que a embriaguez foi voluntária, e o Recorrido negou os fatos em juízo, não confessando o delito.

Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição (Majorantes e Minorantes).

Em relação a
terceira fase
, não se verificam
causas de aumento ou de diminuição
da pena a serem aplicadas ao crime de lesão corporal qualificada. A qualificadora do §13 do art. 129 do Código Penal já abrange a violência doméstica e familiar, não podendo ser utilizada como majorante sob pena de
bis in idem
.

Sendo assim, a pena definitiva para o crime de lesão corporal qualificada é de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Do Crime de Dano Qualificado (Art. 163, §único, I, do CP)

A pena cominada para o delito de dano qualificado pela violência contra a pessoa é de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa.

Primeira Fase: Fixação da Pena-Base (Art. 59, CP).

Na
primeira fase
da dosimetria (art. 59, do CP),

as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime
são as mesmas consideradas para o crime de lesão corporal, sendo todas desfavoráveis.

Dessa forma, e com base nos mesmos fundamentos, elevo a pena-base do mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção para 2 (dois) anos de detenção.

Em relação a pena de multa, fixo-a em 20 (vinte) dias-multa, considerando a capacidade econômica do Réu, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase: Agravantes e Atenuantes (Art. 61 a 65, CP).

Verifica-se na
segunda fase,
pela mesma

razão exposta para o crime anterior, incide a
agravante
da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Assim, a pena provisória para o crime de dano qualificado passa a ser de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção. Não existindo, no caso em questão, atenuantes a serem consideradas.

Terceira Fase: Causas de Aumento e Diminuição (Majorantes e Minorantes).

Desse modo, na
terceira fase
não se verificam
causas de aumento ou de diminuição
da pena. A qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 do Código Penal já abrange a violência à pessoa, não podendo ser utilizada como majorante para a mesma finalidade.

Portanto, a pena definitiva para o crime de dano qualificado é de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, e 20 (vinte) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, do CP):

Considerando que o Réu praticou dois crimes distintos, mediante mais de uma ação, ou seja, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicam-se cumulativamente, executando-se primeiro a pena de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando que Réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, conforme o art. 33, §2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal.

Embora a alínea "b" faça menção a condenado não reincidente, a jurisprudência consolidada, à luz do § 3º do mesmo artigo, entende que para o reincidente com pena superior a 4 (quatro) anos, mas não superior a 8 (oito) anos, o regime semiaberto é o cabível, salvo se as circunstâncias judiciais forem extraordinariamente desfavoráveis a ponto de justificar o regime fechado. Contudo, no presente caso, mesmo com a presença de diversas circunstâncias negativas, o
quantum
da pena total permite a fixação do regime intermediário.

Da Impossibilidade de Substituição da Pena e Sursis

Válido ressaltar, que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, é inviável, pois os crimes foram cometidos com violência contra a pessoa.

De igual modo, a suspensão condicional da pena (sursis), conforme o art. 77 do Código Penal, não se aplica, uma vez que a pena imposta é superior a 2 (dois) anos.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A cerca dos danos morais, o Ministério Público pugnou pela fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e a alteração promovida pela Lei nº 13.871, de 2019, em seu art. 9º, §§ 4º, 5º e 6º, preveem expressamente a obrigação de o agressor ressarcir todos os danos causados, incluindo os danos morais, e o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por sua vez, autoriza o juiz a fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

Em casos de violência doméstica, a indenização por dano moral é fixado em dinheiro pelo juiz criminal com o objetivo de reparar, ainda que simbolicamente, o sofrimento psicológico, a angústia, o medo e a humilhação causados pela conduta do agressor. E, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nestes casos o dano moral é
in re ipsa
(presumido), ou seja, para que o juiz fixe um valor, não é necessário que a vítima apresente laudos psicológicos ou outras provas complexas para demonstrar que sofreu, basta apenas que a violência seja comprovada e que o pedido seja expresso na denúncia para que a reparação seja concedida.

Assim, na hipótese dos autos,
considerando a gravidade das agressões físicas e o abalo psicológico sofrido pela vítima, que a deixou desmaiada e sangrando, bem como o contexto de violência doméstica que gera um sofrimento imaterial significativo, e
em conformidade com o entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
foi requerida pelo órgão ministerial na denúncia através do pedido expresso de indenização (ID
23691225

– Pág. 3
), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração,
entendo razoável e justo fixar o valor mínimo de indenização por danos morais em R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais),
a ser pago em favor da vítima.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença de primeiro grau e, assim, condenar o

réu THIAGO PONTES DA SILVA pelos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP), à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e para o crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP), à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, 20 (vinte) dias-multa, e
utilizando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, fixo o
quantum
indenizatório em
R$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais),
a ser pago em favor da vítima.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025